Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710164-16.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: KLENISON DE OLIVEIRA MELO PACIENTE: WEVERTON GUEDES GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por KLENISON DE OLIVEIRA MELO, advogado constituído, com OAB/DF no 55.628, em favor WEVERTON GUEDES GOMES, preso desde 16/4/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 24-A da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra à Mulher de Ceilândia/DF que manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 108/111). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque não se constata que o comportamento do paciente tenha colocado em risco a integridade física e psíquica da vítima, pois “os fatos não se deram da forma alegada no Auto de Prisão em Flagrante, que o Paciente justificou qual era a sua intenção em se aproximar da vítima, pois seguiu uma orientação dada pela Oficiala de justiça, a qual sinalizou para o Requerente entrar em consenso com a ofendia a respeito da visitação do filho”. Pontua que o paciente foi absolvido nos autos de no 0001846-13.2019.8.09.0003 e que a segregação cautelar, no caso, viola o princípio da presunção de inocência. Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e dois filhos menores que dele dependem financeiramente. Acrescenta que “cada dia a mais que o paciente seja mantido na prisão, este corre sério risco de ser contaminado com o vírus CODIV-19, vez que o vírus já se instalou no CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA –CDP, onde já há um crescente índice diário de casos de agentes penitenciários e detentos contaminados, o que também deve ser visto por esse Egrégio Tribunal”. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, nem que seja mediante a fixação da medida de monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Da análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que os requisitos da prisão preventiva elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal encontram-se presentes, eis que, a princípio, o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência estabelecidas em favor da vítima C.C.C.N. em 16 de abril de 2020, em que pese a ciência do paciente de que seu descumprimento poderia ensejar a sua prisão preventiva (60/65). O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante Auto de Prisão em Flagrante no 383/2020 – 19a DP e Comunicação de Ocorrência Policial no 2626/2020 – 24a DP (fls. 34/43). O periculum libertatis também restou evidenciado, pois conforme declarações da vítima, manteve relacionamento amoroso com o paciente pelo período de 6 (seis) anos, advindo da relação um filho de 4 (quatro) anos. Informa que em 11/4/2020 decidiu terminar o relacionamento, porém, não aceitando o término, o paciente passou a persegui-la e a enviar-lhe mensagens através do Instagram dizendo que não aceitava o término da relação e que se fosse preso, ela poderia sumir. Acrescenta que ele a monitora quando sai de casa e também fica passando de carro em frente ao salão de beleza onde trabalha, além de mandar mensagens e efetuar ligações com bastante freqüência. Narra que foram solicitadas e deferidas medidas protetivas de urgência em seu favor, no entanto, em 16/4/2020 “estava em seu trabalho e foi surpreendida pelo seu ex-companheiro, pela manhã, insistindo para falar com a declarante. Que Weverton a seguiu até uma loja e ainda ficou esbravejando e dizendo coisas a respeito dos bens do casal”. (fl. 36). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito, acolhendo requerimento do Ministério Público, com acerto, converteu o flagrante em prisão preventiva ao pontificar que “Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. Registre-se que a folha penal do indiciado e as pesquisas realizadas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, juntada a este expediente, demonstra haver histórico de violência contra a ofendida. Há, conforme consta no sistema informatizado deste tribunal, medidas protetivas deferidas em favor da vítima (afastamento do lar e proibição de aproximação e contato) constando dos autos que o mesmo foi intimado, por telefone, no dia 15/04/2020, das medidas protetivas anteriormente fixadas. Por ocasião de sua inquirição perante a Autoridade Policial o autuado reconheceu ter ciência das medidas protetivas, indicando também que teria sido orientado pela oficiala de justiça a entrar em contato com a vítima para resolver a temática da guarda e visitação dos filhos comuns. Neste tópico, inobstante a manifestação da defesa, não se mostra crível que a oficiala de justiça tenha adotado tal posicionamento que representaria afronta à própria decisão judicial. Tal conduta evidencia de forma concreta que medidas outras diversas da prisão não se revelam suficientes a acautelar a situação, existindo evidências concretas da possibilidade de recrudescimento da situação de violência doméstica com risco da prática de atos mais graves. O fato da parte autuada, por sua genitora, ter indicado a possibilidade de manter-se afastado em outro endereço, bem como a situação de pandemia atualmente vivenciada não representam argumentos aptos a minorar a necessidade de proteção da vítima de episódio de violência doméstica” (fls. 66/67). Por ocasião do indeferimento da revogação da medida extrema o d. magistrado também bem ponderou que “No presente caso, o investigado, mesmo ciente de que não poderia entrar em contato ou aproximar-se da vítima, e que estava proibido de frequentar o endereço residencial ou do trabalho da vítima, ignorou a ordem judicial, emanada por este Juízo nos autos no 0707096-49.2020.8.07.0003, e, um dia após ter ciência dessas constrições foi a procura da vítima. Ressalte-se que o argumento utilizado pela defesa, de que o investigado teria ido até a vítima para falar sobre o filho que tem com a vítima, sob sugestão da oficiala de justiça, não se sustenta porque na decisão que concedeu medidas protetivas à vítima, da qual o investigado foi intimado em 15/04/2020, ficou expresso que “...que as medidas protetivas ora deferidas não atingem filhos menores comuns, de modo que os envolvidos deverão providenciar terceira pessoa incumbida de levar as crianças a cada um, até eventual definição de guarda proferida por juízo competente” Importante ressaltar que, malgrado ainda seja necessário devido aprofundamento e esclarecimentos dos fatos narrados na ocorrência policial dos autos em que se deferiu medidas protetivas à vítima, o ofensor teria dito, em mensagens eletrônicas enviadas à vítima, que: “E vou avisa eu for preso tu pode sumir”(sic). Neste compasso, diante de tal ameaça e considerando que em 2019 foram registradas pela vítima duas ocorrências policiais contra o requerente, inclusive tendo uma delas servido como subsídio para uma ação penal contra ele, que se encontra em grau de recurso, na qual foi acusado de ter praticado o crime de lesão corporal contra a mesma vítima, verifica-se que as medidas protetivas de urgência, ainda que cumuladas com outras medidas diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, não se mostram suficientes para preservar a integridade física e psíquica da ofendida. Posto isto, a prisão preventiva se encontra devidamente justificada e é necessária para a preservação da ordem pública e para garantir a aplicação das medidas protetivas de urgência (...) Por fim, importante consignar que a alegação de que a prisão cautelar do investigado poderia por sua vida em risco em face da pandemia viral que acomete o país (COVID-19), inclusive no sistema penitenciário do DF, não há de prosperar e nem significa óbice a adoção da medida extremada, pois, já é de conhecimento público que foram adotadas medidas de isolamento dos detentos suspeitos de terem contraído a doença, bem como procedimento de quarentena para aqueles que ingressem no sistema prisional.” (fls. 108/111). É de se registrar que o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Além disso, convém destacar que as alegações do impetrante no sentido de que os fatos ocorreram de maneira diversa dependem de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Assim, diante das circunstâncias concretas dos autos, configurada está a gravidade concreta da conduta, e, a consequente necessidade de se garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima mediante a manutenção da segregação cautelar. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam pertinência com os fatos e com a gravidade da conduta, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. O fato de o paciente ser primário, possuir residência fixa, trabalho lícito e filhos menores, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Acrescente-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Além disso, é certo que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a custódia cautelar. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva deu-se mediante decisão devidamente motivada, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Faculto ao impetrante nova juntada das mídias de ID 15779186 ao feito, uma vez que elas não possibilitam visualização. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2020 13:01:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora